Tribunal: STJ
Processo: 5199249-65.2022.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 174216 - RS (2022/0385150-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: C S M
ADVOGADO
: ÉDERSON FURÉS - RS107015
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO REVOGADA NA ORIGEM.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REALIZADO. RHC
PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. De acordo com as informações prestada, a prisão preventiva do ora
recorrente foi revogada pelo próprio Juízo de origem.
2. Ainda, após consulta à página eletrônica do TJRS, verificou-se que o
incidente de insanidade já foi realizado, com laudo juntado aos autos, e
o feito está concluso para a respectiva decisão.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50848418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: dc18137a-6861-4591-b299-eb3116f61a05

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50848418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: dc18137a-6861-4591-b299-eb3116f61a05

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 174216 - RS (2022/0385150-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: C S M
ADVOGADO
: ÉDERSON FURÉS - RS107015
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO REVOGADA NA ORIGEM.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REALIZADO. RHC
PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. De acordo com as informações prestada, a prisão preventiva do ora
recorrente foi revogada pelo próprio Juízo de origem.
2. Ainda, após consulta à página eletrônica do TJRS, verificou-se que o
incidente de insanidade já foi realizado, com laudo juntado aos autos, e
o feito está concluso para a respectiva decisão.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a decisão de fl. 110, em que
C. S. M.
julguei prejudicado o habeas corpus.
Documento eletrônico VDA50553140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:21:09
Código de Controle do Documento: 872a3e21-a277-48fc-be38-456f7dc098b6

A defesa sustenta que a análise do
não ficou prejudicada, pois o
writ
pedido inicial referia-se a não submissão do paciente ao incidente de insanidade
mental, além da revogação da prisão preventiva.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja concedida a
ordem e reconhecida a nulidade da prova.

VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Conforme exposto na decisão agravada, de acordo com as informações
prestadas (fls. 105-108), a prisão preventiva do ora recorrente foi revogada pelo
.
próprio Juízo de origem
Ademais, após consulta à página eletrônica do TJRS, verificou-se que o
incidente de insanidade já foi realizado, com laudo juntado aos autos, e o feito está
concluso para a respectiva decisão.
Assim, evidencia a prejudicialidade deste recurso, em que se pugna pela
revogação da constrição cautelar e da proibição da realização do incidente de
insanidade mental.​
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50553140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:21:09
Código de Controle do Documento: 872a3e21-a277-48fc-be38-456f7dc098b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 174.216 / RS
Número Registro: 2022/0385150-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50007581620218210124 50009086020228210124 50012313620208210124 50013491220208210124
50014614420218210124 51992496520228217000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C S M
ADVOGADO
: ÉDERSON FURÉS - RS107015
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C S M
ADVOGADO : ÉDERSON FURÉS - RS107015
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:30
Código de Controle do Documento: a44ff689-1706-4d67-a588-cdc00923b806

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:30
Código de Controle do Documento: a44ff689-1706-4d67-a588-cdc00923b806